Tribunal: TJMT
Processo: 1018240-76.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
RAI No 1018240-76.2018.8.11.0000
Vistos etc.
Acolho o parecer a douta Procuradoria de Justiça, consoante ID no 38337995.
Assim, a fim de evitar eventual alegação de nulidade, nomeio curador especial para Sra. Joanita Mendes de Freitas o (a) ilustre Defensor (a) Público (a) que oficia perante esta Segunda Instância.
Dê-se-lhe vista dos autos para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora